Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700188-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MAHLMANN VITORIANO LOPES MUNIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos contraídos pelo autor a 30% de seus vencimentos. O agravante alega, em síntese, que a soma dos dois descontos realizados pelo Banco Santander, tanto no seu contracheque, quanto em sua conta corrente, perfaz o equivalente a 61,34% (sessenta e um vírgula trinta e quatro por cento) de seus rendimentos mensais. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos se limitem a 30% do salário líquido do agravante, excetuados os descontos compulsórios (IRPF e INSS). Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, em relação ao pedido de limitação dos descontos, uma vez que a Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” No caso, com base em dados de novembro/21, o salário líquido do agravante (calculados os descontos compulsórios – INSS e IRPF) foi de R$ 6.299,51 (ID 111650359). As parcelas decorrentes dos empréstimos, nos valores de R$ 2.204,83 e R$ 1.659,57, extrapolam o limite de 30% daquele montante e comprometem o mínimo existencial do consumidor, pois resultam num saldo de R$ 2.435,11. No mesmo sentido: “Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1387220, 07234598620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021) “(...) a instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com a consignada em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.” (Acórdão 1392473, 07288051820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante do elevado comprometimento da sua renda. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos dos dois empréstimos contraídos pelo agravante a 30% de sua remuneração líquida (excetuados somente os descontos compulsórios), até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator